Tribunal: TJMT
Processo: 1005473-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005473-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AIRTON THIAGO CHERPINSKY - CPF: 047.747.689-95 (ADVOGADO), EMILIA EMIKO ISUME - CPF: 698.669.531-49 (AGRAVANTE), HELIO LEONIO MOREIRA - CPF: 053.964.631-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL - REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PARA A HOMOLOGAÇÃO DO PACTO - DESNECESSIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 104 DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Desnecessário e desarrazoado que a parte Ré esteja assistida por advogado tão somente para que o acordo seja homologado, pois, sendo as partes capazes, com plenas condições de transigir e o objeto do acordo é direito disponível, plenamente válido o acordo extrajudicial firmado, mesmo sem a constituição, pelo Agravado, de advogado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EMILIA EMIKO ISUME, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de despejo por falta de pagamento de alugueres e acessórios da locação no. 1057409-44.2019.811.0041 em desfavor de HELIO LEONIO MOREIRA, determinou a intimação das partes a fim de regularizar a representação processual do requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desconsideração do acordo apresentado e prosseguimento do feito.

Sustenta a agravante que a presença de advogado do locatário, não é requisito essencial para emprestar validade ao ato de transação, o qual é plenamente válido e eficaz, ainda que subscrito diretamente pelo Agravado.

Aduz, que a autocomposição é amplamente prestigiada na nova sistemática processual vigente, como verdadeiro instrumento de pacificação social e redução dos litígios, por permitir resolução mais célere com a participação direta e efetiva das partes (artigo 3o, §§ 2o e 3o, do CPC).

Argumenta por fim, que atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a falta de acompanhamento de advogado não obsta a homologação e tampouco a validade de acordo celebrado entre as partes, pois a ação ajuizada versa sobre direito patrimonial disponível.

Requer seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe provimento de plano, nos termos do art. 932, inciso V, alínea a, do CPC, reformando a decisão hostilizada, homologando o acordo entabulado extrajudicialmente pelas partes que firmaram o acordo, extinguindo o processo com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil; na eventualidade de não ser dado provimento de plano à insurgência recursal, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC; no mérito, ainda no caso de a prerrogativa prevista no art. 932, inciso V, alínea a, do CPC não tenha sido utilizada, requer o provimento deste Agravo de Instrumento, com o fim de reformar a decisão interlocutória recorrida, determinando-se a imediata homologação do acordo firmado de forma extrajudicial pelas partes.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 37143472)

Sem contrarrazões.

Sem informações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por EMILIA EMIKO ISUME, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de despejo por falta de pagamento de alugueres e acessórios da locação no. 1057409-44.2019.811.0041 em desfavor de HELIO LEONIO MOREIRA, determinou a intimação das partes a fim de regularizar a representação processual do requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desconsideração do acordo apresentado e prosseguimento do feito.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso merece provimento.

Em se tratando a transação de um mero negócio jurídico, exigem-se, para a sua validação, apenas e tão somente, os requisitos previstos no artigo 104 do CC.

Logo, se a Agravante e o Agravado são partes capazes, tem plenas condições de transigir e o objeto do acordo é direito disponível, plenamente válido o pacto firmado, mesmo sem a constituição, pelo Agravado, de advogado nos autos.

Sobre o tema, os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:

"Transação é o negócio jurídico bilateral realizado entre as partes para prevenir ou terminar litígio mediante concessões mútuas (Código Civil de 1916, art. 1.025; CC de 2002, art. 840).

É como o reconhecimento do perito, forma de autocomposição da lide, que dispensa o pronunciamento do juiz sobre o mérito da causa. A intervenção do juiz é apenas para verificar a capacidade das partes, a licitude do objeto e a regularidade da forma do ato, integrando-o, afinal ao processo se o achar em ordem.

(...)

Por envolver potencial renúncia de direitos, só as pessoas maiores e capazes, isto é, as dotadas de plena capacidade para o exercício na ordem civil, podem transigir. E, pela mesma razão, só os direitos disponíveis podem ser objeto de transação, ou seja, apenas os "direitos patrimoniais de caráter privado" (Código Civil, art. 1.035; CC de 2002, art. 841).

Ademais, vale ressaltar que não seria razoável determinar-se que o Agravado contratasse advogado e a ele outorgasse poderes apenas para que este a representasse no acordo firmado com o fito de por fim ao litígio.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, revogando-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021